Tribunal: TJMT
Processo: 0013926-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013926-83.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BALTAZAR GOMES GARCIA - CPF: 018.665.291-70 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS – FRAUDE – BLOQUEIO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO –– RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020